Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), EDSON PEDRO ALMEIDA - CPF: 235.187.749-72 (AGRAVADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), GUILHERME BERKENBROCK CAMARGO - CPF: 048.823.599-52 (ADVOGADO), ULISSES BITENCOURT ALANO - CPF: 038.515.829-77 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO LESCHKAU - CPF: 019.120.289-48 (ADVOGADO), BEATRIZ D ALBUQUERQUE RASERA VAJGEL - CPF: 009.944.039-33 (ADVOGADO), THAIS DUDEQUE GONCALVES - CPF: 088.115.529-23 (ADVOGADO), MICHEL RODRIGO MARCAL HELLVIG - CPF: 004.762.209-12 (ADVOGADO), LOUISE LAURINDO TOMAZ DE LIMA - CPF: 060.236.949-50 (ADVOGADO), CHRISTIANE BRAMBILLA TOGNOLI - CPF: 346.984.158-61 (ADVOGADO), RODOLFO GARCIA SALMAZO - CPF: 068.718.669-22 (ADVOGADO), MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.759.209-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020064-31.2023..8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:
Banco Indusval S.A.

Agravados:
Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO – ANOREG MT – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso as ferramentas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) e DOI, não servem para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veiculam informações referentes a movimentações financeiras pretéritas, ressalvada
a pesquisa de bens perante ANOREG/MT, por se tratar de informações de bens imóveis passível de constrição e exigir ordem especifica.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020064-31.2023..8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:
Banco Indusval S.A.

Agravados:
Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por
Banco Indusval S.A
.
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira,
nos autos
Ação de Execução n.
0001348-96.2017.8.11.0027,
que indeferiu a realização de pesquisas em nome do executado através dos sistemas DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF, além da expedição de ofício à ANOREG/MT e ARIPAR/PR.

Inconformado, insurge-se sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, quanto à excepcionalidade das pesquisas requisitadas, pois as medidas típicas praticadas não lograram êxito em localizar bens suficientes ou até mesmo pressionar o agravado a adimplir com o débito perseguido, sendo esgotadas todas as alternativas de eventuais pesquisas de bens e valores em nome do executado desde a propositura da ação executiva.

Assevera que diante das inúmeras tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, pleiteou o deferimento de medidas atípicas, mediante buscas pelos sistemas
DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF, além da expedição de ofício à ANOREG/MT e ARIPAR/PR, que se fazem necessárias à efetividade da execução, cujas ferramentas são admitidas com a finalidade de verificar a situação econômica dos devedores e busca de bens imóveis juntos aos ofícios imobiliários.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisas nos sistemas alhures requisitados.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de id n. 180936685, apenas para autorizar a pesquisa perante Anoreg/MT. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração que restou rejeitado por meio da decisão de id n. 190050196.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 197867187, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 183971191 e 184112696 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020064-31.2023..8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:
Banco Indusval S.A.

Agravados:
Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de coisa incerta c.c arresto convertida em execução de coisa certa referente à Cédula de Produto Rural n. FP 1013/2016.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual
o Banco-exequente após a adoção de diversas medidas na tentativa de localizar eventuais bens e valores em nome dos executados, sobretudo, por meio do sistema SisbaJud, à mingua da localização de bens passiveis de penhora, requestou a realização de pesquisa via ferramentas -
DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF -, além da expedição de ofício à ANOREG/MT e ARIPAR/PR,

a

fim de que informassem a existência de eventuais bens imóveis em nome dos agravados junto aos ofícios imobiliários.

A togada
a quo
, indeferiu o pedido, por entender que a indicação de bens incumbe ao exequente, além da excepcionalidade da medida, sobretudo porque já envidadas cooperações por parte de Poder Judiciário na busca de bens.

Insurge-se, então, a instituição bancaria, ora agravante, sustentando o esgotamento das medidas típicas e a necessidade da adoção de medidas

atípicas para

dar

efetividade ao feito executivo.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a consulta de bens nos sistemas requeridos como meios executivos atípicos.

Nessa linha de intelecção
, este magistrado, sopesando os requisitos da tutela recursal em que se objetivava a realização de pesquisas de ativos financeiros e bens do devedor via ferramentas - DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF -, além da expedição de ofício à ANOREG/MT e ARIPAR/PR, deferiu apenas a pesquisa de bens perante a Associação de Notários e Registradores deste Estado.

Isso porque, em relação às buscas de ativos
e pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis, pois, não se destinam a serem utilizadas como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, porquanto, apenas trazem informações de movimentações financeiras
pretéritas.

Ressalva-se a pesquisa de bens perante ANOREG/MT, por se tratar de informações de bens imóveis passível de constrição e exigir ordem especifica,

que não pode ser estendida

à Aripar/PR, porque não abrange os registros imobiliários deste Estado.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4.
A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso”.(
TJDF, RAC

n.

07101165220238070000,

6a Turma Cível. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, J. 28.06.23 - negritei).

Desta feita, a decisão agravada merece parcial reforma apenas para autorizar a busca de bens perante a Anoreg/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024